Tribunal: TJES
Processo: 0005102-36.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Estelionato; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005102-36.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SYLLER PEISINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de estelionato, cinco vezes, em continuidade delitiva, às penas de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 127 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de R$ 5.000,00, destinada às cinco vítimas, e interdição temporária de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada hipossuficiência econômica do condenado autoriza a exclusão ou a redução automática da prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos; (ii) estabelecer se a definição das penas restritivas de direitos deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de exclusão da substituição da pena corpórea por restritivas de direito, tem-se que apelante não pode escolher a modalidade de pena restritiva de direitos que reputa mais conveniente, pois compete ao Juízo sentenciante fixá-la conforme as circunstâncias do caso concreto.

O art. 45, § 1º, do Código Penal autoriza a fixação da prestação pecuniária em valor não inferior a um salário-mínimo nem superior a 360 salários-mínimos.

A prestação pecuniária de R$ 5.000,00, destinada às cinco vítimas, à razão de R$ 1.000,00 para cada uma, encontra-se dentro dos limites legais e guarda proporcionalidade com a natureza patrimonial do delito e com a multiplicidade de ofendidos.

A possibilidade de parcelamento da prestação pecuniária em até 10 prestações reforça a adequação do valor fixado na sentença.

A alegada hipossuficiência econômica do condenado deve ser considerada, mas não autoriza, por si só, a exclusão ou a redução automática da prestação pecuniária.

Eventual impossibilidade concreta de pagamento pode ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete ajustar a forma de cumprimento da reprimenda às condições pessoais do apenado.

A substituição da pena privativa de liberdade integra a sentença condenatória e deve ser realizada pelo Juízo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução apenas fiscalizar e adequar a forma de cumprimento, caso demonstrada necessidade concreta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005102-36.2013.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SYLLER PEISINO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SEMARA BERGER, DAVIANE PAGUNG DE OLIVEIRA, LOZIVAL MANETE FILHO, SEMARA BERGER, DAVIANE PAGUNG DE OLIVEIRA, LOZIVAL MANETE FILHO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
RAFAEL SYLLER PEISINO
,
contra a sentença (fls. 362/368) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela
prática do crime de estelionato
(art. 171, § 2º inc. VI, do CP), cinco vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00, destinada às vítimas, à razão de R$ 1.000,00 para cada uma, e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos similares.

Em razões (id 18864277), a Defensoria Pública Estadual alega que o apelante é hipossuficiente, razão pela qual não possui condições financeiras de arcar com o montante fixado.

Requer, assim, a exclusão da substituição da pena corpórea por restritivas de direito, com remessa da matéria ao Juízo da Execução Penal, ou, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária para o valor de um salário-mínimo.

S
obre os fatos
, narra a denúncia que, em diferentes datas no ano de 2013, o réu teria obtido vantagem ilícita em prejuízo de diversas vítimas, mediante ardil consistente na realização de compras em estabelecimentos comerciais, com falsa identificação e pagamento por meio de cheques sem provisão de fundos.

Segundo a peça acusatória, o acusado teria se apresentado ora como Breno Pereira Alves, ora como Cleiton Lírio Barbosa, ora como Mario de Oliveira Sacramento, efetuando compras nos valores de R$ 747,00, R$ 1.740,00, R$ 2.660,00, R$ 965,00 e R$ 2.100,00, em prejuízo das vítimas Semara Berger, Daviane Pagung de Oliveira, Patrícia Zamboni Favaro Teixeira, José Carlos Costa Junior e Lozival Manete Filhom, sendo que, em uma das ocasiões, ainda teria apresentado CNH para comprovar a suposta identidade.

De início
, registro que a defesa não se insurge contra a condenação, já que a irresignação recursal limita-se à substituição da pena corporal por restritivas de direito.

Em análise aos autos, entendo que não cabe ao apelante escolher a modalidade de pena substitutiva que reputa mais conveniente, competindo ao Juízo sentenciante fixá-la conforme as circunstâncias do caso concreto.

Quanto à prestação pecuniária, o art. 45, § 1º, do CP autoriza sua fixação em valor não inferior a 01 salário-mínimo nem superior a 360 salários-mínimos.

A quantia de R$ 5.000,00, destinada às cinco vítimas, à razão de R$ 1.000,00 para cada uma, encontra-se dentro dos limites legais e guarda proporcionalidade com a natureza patrimonial do delito e com a multiplicidade de ofendidos, sobretudo diante da possibilidade de parcelamento em até 10 prestações.

A alegada hipossuficiência econômica do apelante, embora deva ser considerada, não autoriza, por si só, a exclusão ou redução automática da prestação pecuniária.

Eventual impossibilidade concreta de pagamento poderá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, competente para ajustar a forma de cumprimento da reprimenda, às condições pessoais do apelante.

Por fim,
também não merece acolhimento o pedido de remessa da definição das penas restritivas ao Juízo da Execução.

Isto porque, a substituição da pena privativa de liberdade integra a sentença condenatória e deve ser realizada pelo Juízo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução apenas fiscalizar e adequar a forma de cumprimento, caso demonstrada necessidade concreta.

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18995129),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.